Tribunal: TCU
Processo: 041.525/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3134/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso V, ' a ', e 234 a 236 do RITCU e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade, retirando-lhe a chancela de sigilosa, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.525/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Economia. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.